Tribunal: TJES
Processo: 5004943-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004943-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
AGRAVADO: GEISA FERRUGINE MARRANE SIMOES 09404320722
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004943-10.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVADA
: GEISA FERRUGINE MARRANE SIMÕES

RELATOR
:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz indeferiu a medida liminar pleiteada na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela Agravante e determinou a sua intimação para “
requerer o quê de direito para prosseguimento do feito, sob pena de extinção
”.

A Agravante ajuizou Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969, objetivando reaver a posse do automóvel, marca FORD, modelo KA SE 1.5 SD B, ano/modelo 2017/2018, cor PRATA, Código de RENAVAM 01118233473, Chassi n.º 9BFZH54J0J8005854 e placa PZN-7E54.

A MMª Juíza indeferiu a medida liminar pleiteada, destacando que:

Não obstante, em pesquisa do veículo no sistema renajud, constatei que sobre ele inexiste qualquer restrição e, o pior, está registrado no nome de Heitor Virgilio Tosi Junior, o que impossibilita a concessão da medida liminar, já que o contrato e mora estão relacionados à ré Geisa, que não possui veículos registrados em seu nome.

Dessa forma, indefiro o pedido liminar de busca e apreensão.

Intime-se o autor para, no prazo de 10 dias, requerer o quê de direito para prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Seguiu-se o presente recurso.

É certo que alguns precedentes têm admitido que “
ainda que o veículo esteja registrado em nome de terceiro, sendo satisfatoriamente demonstrados indícios da transferência da posse do bem para a devedora fiduciante e estando registrada a alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito, pode ser concedida a liminar de busca e apreensão”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.212307-9/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2021, publicação da súmula em 02/12/2021).

Ocorre que, no presente caso, além do veículo que se busca apreender estar registrado em nome de terceiro, não há registro da alienação fiduciária junto ao Detran e as circunstâncias que envolvem a questão não restaram satisfatoriamente esclarecidas.

Assim, não se pode admitir a busca e apreensão liminar de um veículo que se encontra em nome de terceiro estranho ao contrato firmado entre as partes.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE DOS ENVOLVIDOS, PARA BUSCAR E APREENDER O BEM, RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Acarreta a extinção do feito, sem resolução de mérito, por inexistência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, a existência de registro do veículo, objeto de alienação fiduciária, no Departamento de Trânsito, em nome de terceira pessoa, estranha ao processo, como no caso. 2. Sentença mantida. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação, 069140016085, Relator: DES. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/05/2018, Data da Publicação no Diário: 16/05/2018).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO DADO EM GARANTIA REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Em ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei 911/69, o fato de o veículo dado em garantia (alienação fiduciária) estar registrado no RENAJUD em nome de pessoa estranha à lide enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito. 2. Apelação conhecida e não provida. Maioria. (TJDFT, Acórdão 1420114, 07221060820218070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 16/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O registro da alienação fiduciária apenas no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não atende à exigência legal de anotação perante o órgão de trânsito competente, especialmente considerando as peculiaridades do caso concreto, ou seja, o fato do veículo sequer estar em nome do devedor fiduciário.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO
.
VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO
.
INEXISTÊNCIA DE
REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA JUNTO AO DETRAN
. AGRAVO DE INSTRUMENTO
DES
PROVIDO.
1 – Além do veículo que se busca apreender estar registrado em nome de terceiro, não há registro da alienação fiduciária junto ao Detran e as circunstâncias que envolvem a questão não restaram satisfatoriamente esclarecidas. 2 - Agravo de Instrumento desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.